Tribunal: TJDFT
Processo: 0721612-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Apelação. Cobrança. Encargos locatícios. Fiador. Citação por meio de aplicativo de mensagens. Possibilidade. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Ausência de provas que a contrariem. Preclusão da matéria de defesa.